Tribunal: TJDFT
Processo: 0738309-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0738309-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: MARCOS CAVALCANTE RAMOS AUTORIDADE: JUIZO DO JUIZADO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER DE SAMAMBAIA D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL em favor de MARCOS CAVALCANTE RAMOS, apontando como coatora a autoridade judiciária do Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Samambaia e como ilegal a decisão que converteu, de ofício, o flagrante em preventiva. Sustenta, em síntese, haver sido o paciente preso em flagrante pela suposta prática dos crimes de injúria e ameaça, no contexto de violência doméstica. Aduz ter o Ministério Público pleiteado a concessão da liberdade provisória, no entanto, o juízo a quo decretou de ofício a prisão preventiva. Assevera que a Lei no 13.964/2019 alterou a redação do artigo 311 do Código de Processo Penal, excluindo a possibilidade da prisão preventiva decretada de ofício pelo juiz. Assevera, portanto, a ocorrência de constrangimento ilegal, com manifesta violação ao sistema acusatório e aos princípios da imparcialidade e da presunção de inocência. Reputa suficiente a aplicação de medidas protetivas de urgência, sobretudo diante das condições pessoais favoráveis do paciente e pelo fato de que este reside não reside com a suposta vítima. Com tais argumentos, requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva decretada de ofício, com a imediata expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Subsidiariamente, a revogação da custódia, ainda que condicionada à aplicação de medidas cautelares diversas, nos termos do artigo 319 do CPP. Indeferido o pedido liminar (ID 76092821). Informações prestadas (ID 76169354). Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 76443366). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos de referência (0714859-10.2025.8.07.0009), constata-se a juntada de Alvará de Soltura (ID 250607601, origem) em favor do paciente, vinculado ao processo n. 0714858-25.2025.8.07.0009, no qual revogadas as medidas protetivas de urgência e a prisão preventiva. Eis o teor do aludido pronunciamento: (...) As medidas de proteção foram deferidas com o fim de prevenir a ocorrência e evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar, ante o risco concreto e iminente à integridade da ofendida. Contudo, a própria ofendida postula pela revogação das medidas entendendo que não mais se encontra em situação de risco. Considerando a autonomia da vontade da mulher e a pouca efetividade da manutenção das medidas protetivas contra a vontade da ofendida, o pleito merece acolhimento. Nesse contexto, se a vítima entende como desnecessárias as medidas protetivas deurgências, não subsiste razão para a manutenção da medida cautelar mais gravosa. Ante o exposto, REVOGO as medidas protetivas outrora deferidas. Outrossim,com fundamento no art. 316 do Código de Processo Penal, REVOGO aprisão preventiva de Marcos Cavalcante Ramos, nascido em 27/11/1992, filho de Renê Ramos de Sousa e Iracema Cavalcante Melo Ramos, CPF n. 054.234.381-95. Comunique-se à 3a Turma Criminal, tendo em vista o habeas corpus criminal no0738309-09.2025.8.07.0000, atualmente pendente de julgamento. Certifique-se nos autos principais (n.0714859-10.2025.8.07.0009). Confiro à presente decisão força deALVARÁ DE SOLTURA e de OFÍCIO. Intime-se à vítima, pelo meio mais econômico disponível. Cientifique-se o Ministério Público. Nada mais havendo, arquivem-se. Observa-se, ainda, a existência de certidão (ID 250704473), informando que o paciente já foi posto em liberdade. Confira-se: (...) Certifico e dou fé que me dirigi ao CDP no dia 19/09/2025, às 21:30 h e procedi à ENTREGA do alvará de soltura expedido em favor do réu, MARCOS CAVALCANTE RAMOS, à plantonista Tayene Resende, mat. 195.194-7, que o recebeu e exarou ciente. A plantonista informou que o réu foi posto em liberdade. Em continuidade, certifico, ainda, que INTIMEI o réu de todo conteúdo do mandado e da decisão que concedeu sua liberdade. Ele recebeu contrafé que lhe ofereci e exarou ciente. (...) Assim, resta manifesta a perda superveniente do interesse processual, porquanto cessada a alegada coação. Ante o exposto, com fundamento no art. 89, inciso XIV, do Regimento Interno do TJDFT, julgo PREJUDICADO o presente Habeas Corpus e determino o arquivamento dos autos, com as cautelas de praxe. Intimem-se. Brasília, 24 de setembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator